Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Pedido de Reconsideração na Apelação Cível Processo n. 0701162-65.2020.8.07.0018 Apelante(s) LUCIANA FERNANDES DO CARMO Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Luciana Fernandes do Carmo contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 18095713) que, reconhecendo a deserção, inadmitiu o recurso de apelação por ela interposto, com fundamento na falta de recolhimento do preparo, apesar de intimada para o fazer. Essa deliberação foi tomada por esta relatoria, depois de haver indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 17104803) e determinado, sob pena de não ser conhecido o recurso, o recolhimento do preparo e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, no entanto, deixou transcorrer o prazo assinalado sem demonstrar o pagamento exigido (Id 17480461). Em razões do pedido de reconsideração (Id 18193910), reitera, em suma, sua impossibilidade fática de suportar o ônus processual da sucumbência. Afirma que seu pedido de concessão de gratuidade de justiça declinado na inicial, amparado pela declaração de hipossuficiência, não restou apreciado na sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito. Essa omissão, segundo alega, deu causa a sua condenação ao pagamento das custas processuais. Assinala que a gratuidade de justiça constitui direito fundamental. Requer, assim, a reconsideração da inadmissão do recurso e consequentemente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida antes do reconhecimento da deserção e do consequente não conhecimento da apelação. A reconsideração se insere no âmbito de significação do efeito regressivo, próprio de recursos como o agravo e dos embargos de declaração e, em algumas situações, da apelação, consistente na devolução para o próprio órgão prolator do pronunciamento impugnado a matéria debatida, conferindo-lhe oportunidade para reapreciá-la. Concretamente, a decisão monocrática desta relatoria é passível de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[1]. Nesse recurso, confere-se ao órgão julgador oportunidade para o exercício da retratação do pronunciamento recorrido, conforme a previsão do § 2o[2] do referido art. 1.021 do CPC. Mister se faz flexibilizar o rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, para evitar a perscrutação de erro grosseiro, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Assinalo, nesse pedido, haver impugnação da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante, dirigida para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. Ademais, por economia processual, convém, no caso em tela, o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, porque há possibilidade de este recurso ser efetivamente apresentado contra a decisão deliberatória daquele pedido de reconsideração. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado do c. STJ sobre a questão: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Petição de reconsideração recebida como agravo interno, com base nos princípios da fungibilidade e da economia processual. 3. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (RCD no AREsp 1521351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Feitas essas considerações, faz-se mister o processamento do pedido de reconsideração como agravo interno. Reautue-se o pedido de reconsideração veiculado na petição encartada no Id 18193910 como agravo interno. Comunique-se à distribuição. Anote-se. Intime-se a agravante. Faculto à parte agravada oportunidade para responder o recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, ambos do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.